Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, § 1o, INCISO II, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME
a. Trata-se de apelação interposta por OZEIAS FERNANDES DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97, fixando pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
b. Requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
a. A questão em discussão consiste na existência ou inexistência de provas capazes de embasar a condenação do réu.
3. RAZÕES DE DECIDIR
a. A confissão assinada pelo réu no acordo de não persecução penal pode ser utilizada como elemento de convencimento no processo penal, após o descumprimento, por parte do acusado, das condições impostas.
b. Com a vigência da Lei no 12.760/2012, a avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal.
c. Não é possível absolver por falta de provas quando a materialidade e a autoria foram comprovadas através de relatos firmes e seguros das testemunhas civis e policiais, afirmando que o réu apresentava sinais claros de embriaguez, máxime quando os relatos foram confirmados pela confissão extrajudicial do acusado e pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool.
d. O crime de dirigir sob a influência de álcool em via pública é considerado de perigo abstrato. Para que a infração seja configurada, basta que o motorista seja flagrado conduzindo um veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas. Os direitos protegidos nesse contexto são a segurança pública e a proteção no trânsito, não sendo necessário que ocorra um dano a qualquer pessoa para que a prática criminosa seja considerada válida, tampouco é exigida a demonstração de um potencial lesivo específico.
4. DISPOSITIVO E TESE
a. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de forma integral.
b. Tese: a confissão assinada pelo réu no acordo de não persecução penal pode ser utilizada como elemento de convencimento no processo penal, após o descumprimento, por parte do acusado, das condições impostas.